Tribunal: TJMT
Processo: 1047468-65.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047468-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.
E M E N T A

APELANTE(S
):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados contra Banco Bradesco S.A., na qual se julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 pelos serviços prestados em ação executiva, com incidência da taxa SELIC a partir da citação.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à apreciação judicial são as seguintes:

(i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita;

(
ii
) analisar a alegada inadequação da via eleita diante da existência de contrato de honorários;

(
iii
) examinar se é cabível o arbitramento judicial da remuneração mesmo diante de cláusula de êxito e rescisão contratual unilateral;

(
iv
) avaliar a suficiência da prova quanto aos serviços efetivamente prestados;

(v) definir se o valor fixado é adequado, diante dos critérios legais;

(vi) deliberar sobre a possibilidade de majoração da verba honorária ou sua redução, conforme pleiteiam os apelantes;

(
vii
) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais;

(
viii
) decidir sobre o prequestionamento das matérias constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

Preliminares

3. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita, pois a sentença manteve estrita correlação com o pedido inicial de arbitramento dos honorários devidos pela atuação no processo executivo.

4. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a existência de contrato com cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, especialmente quando a rescisão é unilateral e imotivada, sem previsão contratual específica para tal hipótese.

Mérito

5. A atuação do escritório em favor do banco recorrente está devidamente comprovada, com descrição pormenorizada dos atos processuais e administrativos realizados.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao direito do advogado ao recebimento proporcional dos honorários nos casos de rescisão imotivada, ainda que contratualmente prevista a remuneração por êxito.

7. O valor fixado de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os critérios legais (CPC, art. 85, § 2º), remunerando de forma razoável e proporcional os serviços efetivamente prestados.

8. Não há elementos que justifiquem a majoração pleiteada pelo escritório ou a redução solicitada pelo banco.

9. A quitação apresentada pelo banco não especifica as ações contempladas, não se prestando à exclusão da obrigação ora discutida.

10. O benefício econômico para a parte contratante não se limita à recuperação judicial do crédito, abrangendo efeitos fiscais relevantes.

11. Rejeita-se o prequestionamento, por não haver violação a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

13. Majoração dos honorários de sucumbência fixados em desfavor do Banco Bradesco S.A. para 13% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. A cláusula de êxito em contrato de honorários não impede o arbitramento proporcional da remuneração quando a rescisão é promovida unilateralmente e sem justa causa pelo contratante.

2. A ausência de previsão contratual específica para hipótese de resilição autoriza o arbitramento judicial com base nos serviços efetivamente prestados.

3. É ineficaz a quitação genérica desacompanhada de especificação do objeto ou valor, nos termos do art. 320 do CC.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 320 e 884; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 11; EOAB (L. 8.906/1994), art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024; TJMT,
ApCiv
nº 1019040-73.2022.8.11.0041, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID.
301724381)
proferida pelo juízo
da 8ª Vara Cível de
C
uiabá
,
que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios nº 1047468-65.2022.8.11.0041, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“Com essas considerações e com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, referente ao
processo de nº 0004673-78.2009.8.11.0021
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, §2º, e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID. nº
301724395
), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar:

1.1.

Da nulidade de decisão
“extra petita”
.

1.2. Da inadequação da via eleita.

2.

Mérito Recursal.

2.1.

Da ação de arbitramento de honorários.

2.2.

Reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – ausência de direito de outra remuneração ao apelado;

2.3.
C
ondições suspensivas não implementadas – ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados – ausência de declaração de irrecuperabilidade;

2.4. A
usência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado;

2.5. O
missão e inadequada valoração da prova – contratos, termo de quitação e renúncia;

2.6.
Q
uantum arbitrado – ausência de fundamentação
;

2.7. Inadequada distribuição do ônus sucumbencial
;

2.8.
Do Prequestionamento.

Já em suas razões recursais (ID.
301724392
), a parte recorrente, Galera Mari e Advogados Associados, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.
Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

4.

Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O escritório de advocacia recorrido
Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso.
(ID. nº
301724402
).

A instituição financeira
Banco Bradesco S.A.,
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante, defendendo o desprovimento do recurso.
(ID. nº
301724403
).

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. nº
301798373
).

Recurso de Apelação de Galera Mari e Advogados Associados tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. Nº
301798373
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025